Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-94.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-94.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002857-94.2020.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Orácio Bibo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FRAUDULENTA - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002857-94.2020.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Orácio Bibo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orácio Bibo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que há indícios de adulteração e fraude contratual, havendo a necessidade de realização de prova pericial.

Afirma que em momento algum, o apelado comprovou a validade da contratação e que inexiste prova da entrega e disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, devendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 94256058), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002857-94.2020.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Orácio Bibo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Orácio Bibo ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra o Banco Itaú Consignado S.A, aduzindo que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n. 576660164, no valor de R$ 734,19 (setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), que não foi contratado, sendo descontadas 30 (trinta) parcelas de R$ 20,35 (vinte reais e trinta e cinco centavos) cada.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que há indícios de adulteração e fraude contratual, havendo a necessidade de realização de prova pericial.

Afirma
que em momento algum, o apelado comprovou a validade da contratação e que inexiste prova da entrega e disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício
, devendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Alternativamente,
pugna pelo
afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, o apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos instrumento (id. 94256050).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando sobre a desnecessidade da realização da perícia, vejamos:

“
Aliás, a parte requerida demonstrou haver agido diligente e cautelosamente na celebração do contrato, colhendo cópia da cédula de identidade e do CPF da parte autora.

Assim, os documentos exibidos pela defesa fazem prova suficiente da relação existente entre as partes e da legitimidade das cobranças no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, impondo-se a rejeição dos pedidos constantes na peça exordial.

Doutra banda,
a conduta da autora de postular a declaração de inexigibilidade de obrigação contraída legitimamente caracteriza o descumprimento do dever das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, nos termos do art. 77, inciso II, do CPC”.
(id. 94256061).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

É cediço que a legislação processual civil determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido, conforme se depreende da leitura do art. 95 do CPC.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021